Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Apelação Cível - Indenização. Morte por choque elétrico – Omissão da concessionária - Nexo Causal comprovado – Responsabilidade objetiva - Dano material: pensão equivalente a 2/3 do salário-mínimo, desde a data em que o menor completaria 14 anos, passando a 1/3 do salário mínimo, a partir da data que completaria 25 anos, vigendo tal valor até que completasse 65 anos, ou enquanto a mãe da vítima estiver viva, o que ocorrer primeiro - Dano moral: compensação fixada em R$ 150.000,00, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.